Tribunal: STF
Processo: RE 225084
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-
se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive
mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado
nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da
questão objeto do extraordinário, não faz qualquer referência à
norma constitucional tida como violada e não foram opostos
embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do
recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356
desta Corte.
        Embargos de declaração rejeitados.